Tribunal: TJMT
Processo: 1001128-43.2023.8.11.0004
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001128-43.2023.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEDA MARCIA PEREIRA MATOS - CPF: 502.908.351-00 (RECORRENTE), FREDERICO BORGES MARQUES - CPF: 032.988.281-30 (ADVOGADO), GERSILEIDE PAULINO DE AGUIAR VILELA - CPF: 907.940.601-53 (RECORRENTE), MARIA BERNADETE POZZOBOM COSTA - CPF: 173.085.931-34 (RECORRENTE), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), KOIN ADMINISTRADORA DE CARTOES E MEIOS DE PAGAMENTO SA - CNPJ: 17.991.841/0001-00 (RECORRIDO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1001128-43.2023.8.11.0004.

Origem: Juizado Especial Cível de Barra do Garças.

Recorrente: KOIN ADMINISTRADORA DE CARTÕES E MEIOS DE PAGAMENTO S.A
.

Recorridos:
LEDA MARCIA PEREIRA MATOS, GERSILEIDE PAULINO DE AGUIAR, MARIA BERNADETE POZZOBOM COSTA e DECOLAR.COM LTDA.

Data do Julgamento virtual:
26 a 29/02/2024
.

­­­­E M E N T A

RECURSO INOMINADO
–

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS

–

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA –
REJEITADA
–

AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA
–
PEDIDO DE
CANCELAMENTO PELOS RECLAMANTES
– REEMBOLSO PAGO A MENOR –
TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA
–

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DO SERVIÇO
–
DANO MORAL CONFIGURADO
–
QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO
–
DANO MATERIAL
–
MANTIDO
–
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Rejeito a preliminar arguida, pois o Código de Defesa do Consumidor, no art. 7o, parágrafo único, estabelece a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecedores.
Ainda, se a agência se dispõe a aceitar os serviços da empresa credora e não ocorre a comunicação devida entre elas de determinada informação com potencial prejudicial ao consumidor, deverão responder pela falha na prestação de serviço.

2.

No caso, houve falha na prestação do serviço decorrente da negativa de reembolso dos valores pagos pelas passagens aéreas que não foram utilizadas, apesar dos recorridos tentarem resolver a lide na esfera administrativa.

3.

Dano moral evidenciado, porquanto os transtornos vivenciados pelos consumidores ultrapassam a esfera do mero aborrecimento comumente suportado pelos passageiros do transporte aéreo.

4.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar os recorridos pelos transtornos sofridos, sem lhes causar enriquecimento ilícito.

5.

Com relação aos danos materiais restou comprovado pagamento do reembolso no valor a menor, logo, é devido o pagamento do valor restante do reembolso do valor total pago nas compras das passagens aéreas, conforme determinado em sentença.

6.

Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recursos inominados interpostos contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para
condenar, as reclamadas, solidariamente, à restituição simples do valor de R$ 6.705,20 (seis mil, setecentos e cinco reais e vinte centavos), juros de 1% (um por cento) e correção monetária a partir do efetivo desembolso, bem como ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), para cada autora, com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação da sentença (Súmula 362 STJ).

A recorrente

arguiu preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, postula a reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada improcedente.

Os reclamantes pugnam pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

A recorrente alega sua ilegitimidade passiva, argumentando que
atua como mera intermediadora de pagamentos, que não faz parte da cadeia de consumo, tendo cumprido a sua função contratual perante a autora, não podendo ser responsabilizada pelos descumprimentos contratuais da outra requerida.

Rejeito a preliminar arguida, pois o Código de Defesa do Consumidor, no art. 7o, parágrafo único, estabelece a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecedores.

Ademais, se a agência se dispõe a aceitar os serviços da empresa credora e não ocorre a comunicação devida entre elas de determinada informação com potencial prejudicial ao consumidor, deverão responder pela falha na prestação de serviço.

Trata-se de ação indenizatória por danos morais e materiais, na qual, os reclamantes alegam que adquiriram passagens aéreas através de boleto de responsabilidade financeira da Koin (RECORRENTE), pelo valor de R$ 12.621,66, parcelado em 6x (seis vezes) de R$ 2.103,61 (dois mil cento e treze reais e sessenta e um centavos). Ocorre que diante da impossibilidade de viajar, solicitaram cancelamento e, por conseguinte, o reembolso, o que foi aprovado e pago, contudo, pago valor menor ao devido.

Pois bem. Para melhor compreensão dos fatos, transcrevo a r. sentença:

“
Diz, em síntese, que a autora GERSILEIDE PAULINO DE AGUIAR em 12/04/2022 efetuou a compra de três bilhetes aéreos com destino ao México junto ao site da DECOLAR, compra esta que foi financeiramente transacionados pela KOIN, sendo o pagamento via boleto, através do pedido RO-35101234 e reserva 667407196700, totalizando o montante de R$ 12.621,66, em 6 (seis) parcelas de R$ 2.103,61, contudo, no dia 12/07/2022, no decorrer da viagem, descobriram que os turistas estavam tendo problemas para ingressar no México em razão de problemas no sistema do governo federal do México para o visto via formulário eletrônico, assim, ainda no aeroporto foram orientadas a solicitar o cancelamento do voo, o que foi feito, bem como receberam e-mail da Decolar informando que o cancelamento havia sido realizado.

No dia 15 de julho de 2022 enviaram e-mail para a empresa KOIN solicitando informações sobre o reembolso, e esta informou que ainda não havia finalizado o processo de cancelamento e reembolso, mas, em 25 de julho a autora recebeu e-mail da Decolar informando sobre o encerramento do processo de cancelamento. Ato seguinte, no dia 10 de agosto de 2022, bem como no dia 16 de agosto de 2022, a Requerida KOIN enviou à GERSILEIDE um e-mail dizendo que iria efetuar o reembolso no valor de R$ 8.749,70, e que só bastaria clicar no link “Solicitar Reembolso” e informar o nome, CPF e dados bancários para que ela recebesse o dinheiro em até 7 dias. Porém, sem o reembolso, no dia 23/08/2022 a KOIN enviou um e-mail, através da atendente Stephany, informando que “o sistema contabilizou valor divergente para reembolso, sendo que a DECOLAR disponibilizou somente o valor de R$ 1.709,24”, que foi o valor reembolsado até o momento R$1.709,24 (um mil, setecentos e nove reais e vinte e quatro centavos), e após solicitação de esclarecimento das consumidoras a empresa enviou um e-mail informando que o valor de R$ 8.749,70 foi um erro sistêmico, pois o valor que a consumidora pagou havia sido 4 x de R$ 2.103,61, assim informou que lhe seria devido o valor de R$ 8.414,44 (oito mil, quatrocentos e quatorze reais e quarenta e quatro centavos). E, informou também que “o valor disponibilizado até o momento era o de R$ 1.709,24 (um mil, setecentos e nove reais e vinte e quatro centavos), pois a DECOLAR ainda não havia repassado outros valores. Desta forma, sem resolução pela via administrativa buscaram o PROCON para resolução do imbróglio, sem sucesso, motivo pelo qual requerem a restituição do valor de R$ 6.705,20 (seis mil, setecentos e cinco reais e vinte centavos) restantes, bem como condenação das requeridas em R$8.000,00 (oito mil reais) para cada autora.

(...)

Na hipótese a falha na prestação do serviço restou evidente, vez que as partes autoras trouxeram vasto conjunto probatório quanto ao deferimento do cancelamento e promessa da restituição dos valores efetivamente pagos de R$ 8.414,44 (oito mil, quatrocentos e quatorze reais e quarenta e quatro centavos), tendo sido restituído somente o valor de R$1.709,24 (um mil, setecentos e nove reais e vinte e quatro centavos), e, ainda, mesmo tendo buscado o PROCON para intermediação quanto a restituição dos valores não obteve êxito.

No contexto, verifico que as duas empresas fazem parte da cadeia de consumo, não sendo possível precisar quem é a responsável pela restituição dos valores. Assim, o ilícito causado pelas empresas requeridas reside na falha na prestação do serviço posto que mesmo tendo prometido a restituição integral restituíram apenas o valor de R$1.709,24 (um mil, setecentos e nove reais e vinte e quatro centavos), o que demonstra a vontade de ludibriar e ganhar tempo do consumidor.

Portando, as requeridas devem solidariamente restituir o valor de R$ 6.705,20 (seis mil, setecentos e cinco reais e vinte centavos), com juros e correção monetária.

Os danos morais devem ser analisados sob a ótica do desvio produtivo do consumidor, posto que mesmo demonstrado a tentativa de resolução pela via administrativa e pelo PROCON, não obteve êxito (...)”.

Com efeito, a documentação anexa a inicial, demonstra de forma inequívoca que os reclamantes solicitaram o cancelamento, sendo deferido pelos requeridos, bem como,
promessa da restituição dos valores efetivamente pagos de R$ 8.414,44 (oito mil, quatrocentos e quatorze reais e quarenta e quatro centavos), no entanto, fora restituído somente o valor de R$1.709,24 (um mil, setecentos e nove reais e vinte e quatro centavos).

Os reclamantes se desincumbiram de provar minimamente os fatos narrados, a teor do art. 373, inciso I, do CPC.

Oportuno mencionar, ainda, que mesmo os reclamantes terem buscado o PROCON para intermediação quanto à restituição dos valores, não obtiveram êxito, configurando a falha na prestação do serviço.

Conforme dispõe o art. 14 do CDC, a responsabilidade civil dos fornecedores de serviços é objetiva, sendo desnecessária a discussão acerca da existência de culpa. E os transtornos vivenciados pelos recorridos ultrapassam a esfera do mero aborrecimento, configurando ofensa a direito da personalidade dos consumidores.

Desta feita, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, vez que os recorridos enfrentaram dissabores que suplantam o mero aborrecimento do cotidiano, justificando a condenação por dano moral imposta na sentença.

Assim, relativamente ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de
R$ 3.000,00
(três mil reais) a cada requerente, arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar os recorridos pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Ademais, em relação aos danos materiais, entendo que são devidos, uma vez que restou comprovado nos autos que o valor do reembolso pago pelas requeridas aos reclamantes fora inferior ao devido, logo, fazem jus ao recebimento do remanescente, como determinado na sentença.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024